Tribunal: STJ
Processo: 0828423-22.2021.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062259 - PB(2025/0370987-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: CLENIA DA SILVA PAZ ROCHA
ADVOGADO
: TIAGO OLIVEIRA RODOVALHO DE ALENCAR ROLIM - PB018507
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
C/C
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional
repetição de indébito e danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 18e8b16e-f062-4c96-83e3-330d05793261

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062259 - PB (2025/0370987-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: CLENIA DA SILVA PAZ ROCHA
ADVOGADO
: TIAGO OLIVEIRA RODOVALHO DE ALENCAR ROLIM - PB018507
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional c/c repetição de indébito e danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: revisional c/c repetição de indébito e danos morais proposta por
Ação
CLÊNIA DA SILVA PAZ ROCHA contra CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS na qual busca a limitação dos descontos do empréstimo ao
percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, a limitação dos juros
remuneratórios e a compensação por danos morais.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
Sentença
Documento eletrônico VDA53783415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:58
Código de Controle do Documento: fb2f874d-e9fc-4f90-8ffd-8085dde5dacc

: negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
Acórdão
agravante contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, nos
termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. Decisão que negou seguimento ao apelo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Irresignação. Ausência de impugnação específica
ao conteúdo da sentença. Agravo que não traz argumentos suficientes para modificar
os fundamentos da decisão monocrática. Intimação da agravada. Dispensa. Sem
prejuízo. Desprovimento do recurso. Manutenção da decisão monocrática.
Desprovimento.
1. O agravo interno é uma modalidade de insurgência cabível contra decisão
monocrática interlocutória, terminativa ou definitiva, proferida pelo relator.
2. Inexistindo correções a serem procedidas no julgado atacado, é de se concluir pela
sua integral manutenção, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de
desprovimento do agravo interno.
3. Os argumentos devolvidos ao colegiado, e que já foram enfrentados na decisão
monocrática, são inaptos para conduzirem à sua reforma, a qual deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
4. Nas alegações do interno, cabe ao agravante “enfrentar os fundamentos da decisão
monocrática, apontando o error in procedendo e/ou o error in iudicando do relator”
(CABRAL e CRAMER, 2016). Há de demonstrar o não cabimento da decisão nas
hipóteses do
do CPC, ou que a decisão agravada dissocia-se da lei ou dos
art. 932,
julgados dos tribunais pátrios.
5. A legislação apenas autoriza o julgamento do recurso, sem a oitiva da parte
contrária, quando não lhe causar qualquer prejuízo, em harmonia com os princípios da
celeridade e economia processuais. (e-STJ fls. 419)

: opostos pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
(e-STJ fls. 436-437)
: alega violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, bem
Recurso especial
como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu recurso especial
que o acórdão recorrido reconhece abusividade dos juros com base exclusiva na taxa
média do Banco Central. Defende que a jurisprudência do STJ exige avaliação das
peculiaridades do caso concreto para aferição da abusividade. Assevera que os
contratos são firmados com ciência das condições e que não se pode tabelar juros
pela média do Bacen. (e-STJ fls. 440-455)
não conheceu do agravo em
Decisão unipessoal da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos
dos arts. 21-E, V, c/c 253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 495-496)
alega tempestividade e regularidade formal. Sustenta a
Agravo Interno:
não incidência das Súmulas 5, 7 e 182 do STJ. Defende a existência de divergência
Documento eletrônico VDA53783415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:58
Código de Controle do Documento: fb2f874d-e9fc-4f90-8ffd-8085dde5dacc

jurisprudencial e o enfrentamento específico dos fundamentos das decisões,
requerendo a reconsideração e o processamento do recurso especial. (e-STJ fls. 499-
505)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PB:
i. incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53783415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:58
Código de Controle do Documento: fb2f874d-e9fc-4f90-8ffd-8085dde5dacc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.259 / PB
Número Registro: 2025/0370987-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08284232220218152001 8284232220218152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: CLENIA DA SILVA PAZ ROCHA
ADVOGADO : TIAGO OLIVEIRA RODOVALHO DE ALENCAR ROLIM - PB018507
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: CLENIA DA SILVA PAZ ROCHA
ADVOGADO : TIAGO OLIVEIRA RODOVALHO DE ALENCAR ROLIM - PB018507
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: f490c229-772f-4bbb-8bab-3daa352b28d2

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:01
Código de Controle do Documento: f490c229-772f-4bbb-8bab-3daa352b28d2